Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729658-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA RECORRIDO: MARINA RABELLO JARDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA CONJUNTA. MÍNIMO EXISTENCIAL. SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta bancária conjunta. 2. A agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, por serem destinados à sua subsistência e tratamento médico, conforme documentação médica e bancária juntada aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se os valores bloqueados em conta bancária conjunta da agravante são impenhoráveis, por se destinarem à sua subsistência e cuidados médicos essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores destinados à subsistência do devedor e de sua família, incluindo vencimentos, salários e proventos, bem como ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. 5. A agravante apresentou documentação médica que comprova condição de saúde grave, com histórico de internação em UTI, traqueostomia e AVC hemorrágico, evidenciando a necessidade de cuidados contínuos e despesas médicas elevadas. 6. Os extratos bancários e comprovantes de pagamento demonstram que a conta conjunta é utilizada para custear as despesas essenciais e tratamentos médicos da recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária conjunta quando comprovada sua destinação à subsistência e tratamento médico do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, § 2o, do CPC; e CF, arts. 1o, III, e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1820635 e 1882349. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, insurgindo-se contra a liberação dos valores bloqueados em conta corrente da parte recorrida, ao argumento de que não estão sendo utilizados para o custeio de despesas essenciais, nem comprometem a subsistência da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrida beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, a Agravante apresentou documentação médica que atesta sua condição de saúde grave, com histórico de internação em UTI, traqueostomia e Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, o que demonstra a necessidade de cuidados contínuos e despesas médicas elevadas. Há, ainda, extratos bancários e comprovantes de pagamento que comprovam que a conta conjunta é utilizada para custear as despesas e tratamentos da Agravante. (ID 76787508). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H